Tribunal: TJMT
Processo: 1011376-96.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011376-96.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NOEL FRUTUOSO JUNIOR - CPF: 039.949.061-21 (APELANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAREZ BELCKE CATELLAN - CPF: 352.698.981-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NAS PALAVRAS DA VÍTIMA, LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO QUALIFICADA DO ACUSADO
–
FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 269/STJ – AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – DESCABIMENTO – PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 303, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, quando fundamentada nas palavras da vítima, na confissão qualificada do acusado e no Laudo Pericial elaborado perito especializado.

2. Em conformidade com a Súmula n. 269/STJ: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

3.

Descabido o afastamento da suspensão ou proibição

de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por não se tratar de mera faculdade conferida ao magistrado, mas de imposição legal descrita no preceito secundário do art. 303, do CTB.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NOEL FRUTUOSO JUNIOR
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. art. 303, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena definitiva de 08 (oito) meses de detenção e suspensão ou proibição

de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses.

Nas razões recursais, o apelante sustenta tese absolutória, ao argumento de que “
não concorreu em nenhuma circunstância e muito menos agiu com imprudência ou negligência ou imperícia
”.

Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial aberto e o afastamento da proibição da habilitação para dirigir (Id. 216571319).

Em suas contrarrazões, o apelado refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 216571324).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 225117183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 20 de outubro de 2022, por volta das 06h00min, em via pública, qual seja, Rua dos Cardeais, n. 85, Bairro Jardim do Trevo, nesta cidade de Cáceres/MT, NOEL FRUTUOSO JUNIOR, com consciência e vontade, praticou lesão corporal culposa na direção do veículo automotor Hyundai/HB20 Sedan, cor preta, placas RUK-5D21, em face da vítima Joarez Belcke Castellan, bem como deixou de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente” (Id. 216571254).

Na sentença condenatória, o Juízo originário julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado Noel Frutuoso Junior pela prática do crime previsto no art. art. 303, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena definitiva de 08 (oito) meses de detenção e suspensão ou proibição

de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses (Id. 216571309).

Em síntese, o apelante fundamenta seu recurso na ausência de provas que comprovem a autoria delitiva, pugnando, ao final, pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer a fixação do regime inicial aberto e o afastamento da proibição da habilitação para dirigir (Id. 216571319).

O crime de lesão corporal culposa pelo qual o acusado foi condenado está previsto no art. 303, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

“Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

§ 1o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1o do art. 302.

No que pertine ao pleito absolutório, registre-se que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência n. 2022.290800 (Id. 216571240); Termo de Declaração n. 2022.8.220730 (Id. 216571242); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 216571245); Laudo Pericial n. 400.1.02.2022.032713-01 (Id. 216571247), interrogatório do réu, oitiva da vítima e demais depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento (relatório de mídias – Id. 216571288).

Na fase inquisitiva, a vítima Juarez Belcke Catellan declarou:

“
QUE por volta das 06:00 horas da manhã; estava pedalando sua bicicleta, quando em dado momento um veículo preto tentou fazer uma ultrapassagem em outro veículo, adentrou a parte do aonde o declarante estava, vindo a ser atropelalo; QUE com a batida, o declarante desmaiou e acordou no hospital; QUE acordou no Hospital; QUE segundo relato o motorista não parou para prestar socorro e evadiu do local; QUE o declarante teve várias lesões pelo corpo; QUE o declarante deseja representar criminalmente contra o motorista pelas lesões corporais que sofreu
” (
sic
Id. 216571242) (grifos meus).

Também na fase investigativa, o acusado Noel Frutuoso Junior afirmou:

“
QUE no dia 20/10/2022, por vaite das 06h30, estava passando pela rua dos Cardeais, conduzindo o veículo H820 sedan de cor preto, Placa RUK-5D21 (locado), na sua mão: QUE quando passou por uma valeta, vinha no sentido contrário, mas na mesma "mão" de direção do interrogando, um senhor de bicicleta: QUE então nesse momento ocorreu a colisão: QUE o interrogando alega que não prestou socorro à vítima porque ficou assustado com o acidente e por isso seguiu o trajeto para sua residência: QUE o interrogando alega que não estava sob o efeito de álcool no momento do acidente: QUE possui CNH conforme cópia em anexo: QUE o veículo ficou com avarias por conta da colisão e por isso encontra-se em oficina de funilaria e pintura
” (
sic
Id. 216571245) (grifos meus).

Consta, ainda, o Laudo Pericial n. 400.1.02.2022.032713-01, que concluiu que “
a pessoa que se apresentou com o nome de Juarez Belcke Catellan apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso
” (Id. 216571247).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Adriano Pinheiro Garcia (genro da vítima) alegou não ter presenciado o acidente, tendo apenas se deslocado até a casa da vítima quando soube do ocorrido (Id. 216571288).

O Policial Militar Nivaldo de Arruda Silva asseverou não ter presenciado o fato descrito na denúncia, tampouco visto quem seria o suposto condutor do veículo causador do acidente, tendo colhido apenas a informação de que se tratava de um veículo de carroceria, aparentemente um saveiro de cor preta (relatório de mídias – Id. 216571288).

As testemunhas de defesa, Atila Braz Pires da Silva e Celso da Silva, limitaram-se a discorrer acerca da personalidade do acusado Noel Frutuoso Junior, pouco contribuindo sobre a dinâmica dos fatos descritos na denúncia (relatório de mídias – Id. 216571288).

Ainda perante as autoridades policiais, a vítima Juarez Belcke Catellan afirmou com veemência que estava trafegando “
na sua mão
” e que o acusado, ao tentar desviar de outro carro “
em alta velocidade
”, invadiu a pista contrária e acabou colidindo com sua bicicleta, tendo se evadido do local “
sem prestar qualquer socorro
” (relatório de mídias – Id. 216571288).

Em seu interrogatório, o acusado Noel Frutuoso Junior confirmou ter atingido a vítima ao tentar realizar uma ultrapassagem, bem como não ter prestado socorro por medo de represálias, uma vez que se tratava de uma pessoa idosa (relatório de mídias – Id. 216571288).

Com efeito, como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, “
foi constatado que o agente conduzia o veículo com imprudência e alta velocidade, o qual por meio de ultrapassagem, invadindo a pista contrária, atingiu a vítima
” (Id. 216571309 – p. 148).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos da vítima colhidos em ambas as fases da persecução penal, a confissão qualificada do acusado e o Laudo Pericial, associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória são suficientes para consolidar a condenação pela prática do crime previsto no art. 303, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em caso semelhante decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIO – DELITO DE TRÂNSITO –
LESÕES CORPORAIS CULPOSAS [ART. 303 DO CTB
] – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART.386, II DO CPP [NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO] – INVIABILIDADE – CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE PARA A VIA, EM ROTATÓRIA, COLISÃO FRONTAL

COM A MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – MATERIALIDADE E AUTORIA

DEVIDAMENTE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL, TESTEMUNHO DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO APELANTE – INOCORRÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM DIREITO PENAL –

INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO

EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO

MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – FRAÇÃO DE AUMENTO – RETIFICAÇÃO IMPLEMENTADA EM 1/6 [UM SEXTO] PARA AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE COM APENA IMPOSTA – REAJUSTE IMPLEMENTADO – DOSIMETRIA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a realidade objetiva do fato-crime, ao lado da culpa
stricto senso
, de modo que incursionam o recorrente no aperfeiçoamento do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, imperiosa a manutenção da condenação.

Se as consequências do delito, se revelaram graves, devem ser consideradas como fator negativo na dosimetria.

Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável.

(N.U 0005865-53.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023) (grifos meus).

Dessa maneira, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 303, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, fundamentada no Laudo Pericial n. 400.1.02.2022.032713-01, nas palavras da vítima e na confissão qualificada do acusado, os quais foram devidamente corroborados pelo acervo probatório constante nos autos.

Com relação ao pleito de fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, não assiste razão ao pleito defensivo.

Isso porque, conforme Súmula n. 269/STJ: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Por fim, também é descabido o pedido de afastamento da suspensão ou proibição

de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, uma vez que não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas de imposição legal descrita no preceito secundário do art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024